Tribunal: TJDFT
Processo: 0705430-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXAME DE OCORRÊNCIA DE VÍCIO. MÉRITO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente (ré) em face do Acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58304806).
3. Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão embargado comporta aclaramento por encerrar omissão e contradição. Aduz que a SEEC informou que a transferência da propriedade do veículo se deu apenas em 23/01/2023 e que o lançamento do IPVA foi feito em nome do autor, nos termos da legislação distrital, visto que o fato gerador do tributo ocorreu em 01/01/2023. Argumenta que Turma Recursal aplicou de forma equivocada o Tema 1.118 do STJ na hipótese, visto que a referida tese trata acerca da responsabilidade do alienante sobre os débitos decorrentes de fatos geradores após a venda do veículo e, no caso dos autos, o fato gerador (01/01/2023) ocorreu antes da alienação do veículo (23/01/2023). Pelas mesmas razões, ainda segundo o embargante, deve ser afastada a aplicação do art. 1o, § 8o, inciso III, da Lei Distrital n. 7.431/85 ao caso, visto que na data do fato gerador (01/01/2023) o autor era contribuinte do imposto, nos termos expressos da Lei Distrital no 7.431/85 - art. 1o, §7o, inciso I. Requer que sejam emprestados efeitos infringentes aos embargos a fim de que seja afastada a aplicação do Tema 1118, uma vez que o fato gerador ocorreu antes da alienação e o precedente do Tema 1118 trata de fato gerador ocorrido após a venda do veículo.
4. Em contrarrazões, a embargada aduz que, como não há qualquer ponto do julgado a ser aclarado, os embargos não devem ser conhecidos. Defende que a simples leitura dos argumentos do recorrente indica que ele pretende a reanálise de tese levantada por ocasião da apresentação dos aclaratórios, o que é inviável em sede de embargos de declaração. No mérito, requer o improvimento do recurso.
5. A preliminar de não conhecimento se confunde com o mérito recursal, pois os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual o exame acerca da ocorrência ou não de quaisquer destes vício cuida-se do próprio mérito do recurso.
6. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
8. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
9. O acórdão expressamente decidiu que: "5. A controvérsia é resolvida pelo Tema Repetitivo 1.188 do STJ, firmado nos termos que se seguem: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”. Segue o teor do acórdão: (...) 6. Igualmente o contido no art. 1o, § 8o, inciso III, da Lei Distrital n. 7.431/85, a saber: "São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula”. 7. Portanto, irretocável a r. sentença de mérito que concluiu o seguinte: "Apesar da existência de lei distrital no sentido de prescrever (sic) a responsabilidade solidária entre vendedor e comprador de veículo, desde que não comunicado ato de compra e venda, no caso presente o julgado transcrito tem aplicação ao caso em discussão, a contrario sensu, como destacado, a considerar que o autor efetivamente providenciou a comunicação do ato de compra e venda ao Departamento de trânsito do Distrito Federal – DETRAN-DF. A data da comunicação de venda ocorreu em 23/01/2023, conforme documento apresentado sob o id. Num. 53856648 (sic) - Pág. 2, contemporânea à data de realização do negócio de compra e venda. Por fim, igualmente como destacado, apesar do Decreto n.o 44.168 de 2023 ter passado a permitir a transferência de propriedade de veículos usados sem exigir o pagamento antecipado das parcelas do IPVA vincendas, o débito, no caso, é de responsabilidade do comprador, por sucessão".
10. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
11. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
12. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
13. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
14. Embargos conhecidos e rejeitados.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.